Tribunal: TCU
Processo: 010.487/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6870/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.487/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cezar Amario Honorato de Souza (XXX.895.763-XX); Emanuelle Sales Cavalcante (XXX.622.303-XX); Fernando Nunes de Vasconcelos (XXX.209.153-XX); Fernando do Carmo Batista (XXX.557.403-XX); Francisca Elane Costa e Silva (XXX.090.683-XX); Iarli Barreto Leite Falcao Junior (XXX.932.463-XX); Marcia Maria Fonteles Vasconcelos (XXX.321.823-XX); Maria da Conceicao de Souza (XXX.693.033-XX); Reginaldo Pereira Fernandes Ribeiro (XXX.082.783-XX); Samuel Jackson de Oliveira Paiva (XXX.681.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.